Tribunal: TJMT
Processo: 1046220-93.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046220-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTENOR HENRIQUE CASSINI - CPF: 345.611.889-91 (APELANTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATOS CONSTRITIVOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em razão da manutenção de atos constritivos em execução fiscal durante a vigência de parcelamento administrativo regularmente adimplido. A parte recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00, a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% e a restituição de valor bloqueado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais comportam elevação para o percentual de 20%; e (iii) determinar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de restituição da quantia bloqueada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do ente público possui natureza objetiva, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A manutenção de atos constritivos durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de parcelamento regularmente adimplido configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

6. A inexistência de repercussões excepcionais, de violação grave a direitos da personalidade ou de consequências extraordinárias decorrentes da constrição patrimonial impede a majoração da indenização fixada em R$ 3.000,00.

7. A verba honorária arbitrada em 10% sobre o proveito econômico obtido observa os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, especialmente diante da reduzida complexidade da demanda e da ausência de atividade processual excepcional.

8. O pedido de restituição da quantia bloqueada não comporta acolhimento, pois houve determinação de desbloqueio do valor constrito e de cancelamento das restrições no próprio processo executivo, afastando a utilidade da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1011641-42.2020.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2025; TJPR, Recurso Inominado n. 0008406-13.2020.8.16.0026, Rel. Gilberto Romero Perioto, 4ª Turma Recursal, j. 07.02.2022; TJMT, Apelação n. 1001126-23.2022.8.11.0032, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros pela Taxa Selic, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. (Id 372063866).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra desproporcional à extensão dos prejuízos suportados em decorrência da inscrição indevida em dívida ativa e dos bloqueios realizados no âmbito da execução fiscal.

Afirma que permaneceu por longo período submetido às restrições decorrentes da cobrança de débito cuja exigibilidade estava suspensa em razão de parcelamento regularmente adimplido.

Defende que a indenização deve observar as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, requerendo a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em percentual insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido por seu patrono, postulando a majoração para 20% sobre o valor da condenação.

Requer, por fim, a devolução da quantia de R$ 432,42, correspondente ao valor bloqueado judicialmente em sua conta bancária. (Id 372063868).

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção do valor da indenização por danos morais, sustentando que o montante fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a manutenção dos honorários advocatícios no percentual de 10%, por entender compatível com a complexidade da causa e o trabalho realizado. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso. (Id 372063875).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

PRELIMINAR

Da ausência de dialeticidade e impugnação específica

A parte apelada alega, preliminarmente, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada.

Não se exige, porém, enfrentamento exaustivo e individualizado de cada fundamento da sentença, bastando que as razões recursais revelem inconformismo apto a instaurar o debate em segundo grau. Neste sentido:

(...) O recurso atende minimamente ao princípio da dialeticidade, pois, embora não enfrente de forma específica todos os fundamentos da sentença, manifesta inconformismo suficiente para viabilizar o conhecimento, em prestígio à primazia do julgamento de mérito. (TJMT 1012703-34.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026).

No caso, embora a apelação não apresente fundamentação extensa, a parte recorrente expõe de forma clara seu inconformismo quanto ao valor da indenização por danos morais e ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, postulando a reforma dos respectivos capítulos da sentença.

Há, portanto, correlação entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, circunstância suficiente para viabilizar o conhecimento da insurgência.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida em contrarrazões, passando ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como se há fundamento para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, visando ao reconhecimento da irregularidade dos atos constritivos praticados no âmbito da Execução Fiscal n. 1004768-06.2024.8.11.0041, fundada na CDA n. 202478487, sob o argumento de que o débito tributário encontrava-se com a exigibilidade suspensa em razão de parcelamento administrativo regularmente adimplido, postulando, ainda, a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais.

No decorrer da instrução processual, o juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido relacionado ao débito tributário, em razão da extinção da execução fiscal pelo pagamento, e, ao analisar o pleito indenizatório, concluiu que a manutenção de atos constritivos durante a vigência do parcelamento configurou ato ilícito, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Contra essa sentença recorre a parte apelante alegando que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante dos prejuízos suportados em decorrência da inscrição indevida em dívida ativa e dos bloqueios realizados durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, requerendo a majoração da indenização para R$ 15.000,00. Sustenta, ainda, a necessidade de elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, bem como a restituição da quantia de R$ 432,42, correspondente ao valor bloqueado judicialmente em sua conta bancária.

Da pretensão de majoração dos danos morais

A parte apelante sustenta que o valor fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante dos prejuízos suportados em decorrência da manutenção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes e dos bloqueios realizados durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre a matéria, é pacífico que a responsabilidade civil da Fazenda Pública decorre da comprovação da conduta administrativa, do dano suportado pelo particular e do nexo causal entre ambos.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade imputada ao ente público possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de uma atuação estatal apta a causar prejuízo ao administrado.

Reconhecido o dano moral, o valor da condenação deve cumprir dupla finalidade: compensar a lesão extrapatrimonial experimentada pela vítima e, ao mesmo tempo, desempenhar função pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pela Administração Pública. Neste sentido:

(...) A indenização por dano moral deve cumprir dupla finalidade: compensar a dor experimentada pela vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva, sem implicar em enriquecimento indevido nem ônus excessivo ao Estado ou à entidade gestora. (...). (TJMT 1011641-42.2020.8.11.0015, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

Na fixação do valor indenizatório, devem ser considerados a gravidade da conduta, a extensão dos reflexos do dano, as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a fixação de valor irrisório incapaz de cumprir as finalidades da reparação civil.

No caso em análise, observa-se que a condenação decorreu do reconhecimento de que o Estado de Mato Grosso promoveu e manteve atos constritivos no âmbito da Execução Fiscal n. 1004768-06.2024.8.11.0041, mesmo após a formalização de parcelamento administrativo regularmente adimplido pelo contribuinte, circunstância que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. Em razão dessa atuação, foi realizada tentativa de bloqueio judicial, tendo sido constrita a quantia de R$ 432,43.

Contudo, conforme certificado nos autos da execução fiscal, o valor bloqueado mostrou-se insuficiente para a satisfação da dívida e, por essa razão, foi posteriormente desbloqueado.

Ainda assim, a realização da medida constritiva durante a vigência do parcelamento, aliada à manutenção de restrições incompatíveis com a suspensão da exigibilidade do crédito, foi considerada suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

No entanto, embora configurado o dano moral, não se verificam elementos que justifiquem a majoração da indenização para o montante pretendido pelo apelante.

Isso porque os autos não evidenciam repercussões excepcionais ou consequências de elevada gravidade capazes de demonstrar que o valor arbitrado pelo juízo de origem se revelou insuficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, especialmente considerando que a constrição patrimonial efetivamente realizada alcançou apenas a quantia de R$ 432,43, posteriormente desbloqueada por insuficiência para satisfação da execução, bem como diante da ausência de demonstração de violação grave a direitos da personalidade ou de desdobramentos extraordinários decorrentes do bloqueio.

Desse modo, o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, no importe de R$ 3.000,00, se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando correspondência com as particularidades do caso concreto, razão pela qual não há fundamento para sua majoração. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO PARCELADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO POSTERIOR AO PARCELAMENTO QUE SE MOSTRA INDEVIDO E ABUSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO JUDICIALMENTE QUE ATENDE AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSOS CONHECIDOS E NO MÉRITO NÃO PROVIDOS.

(...) Tenho que andou bem o juízo singular ao apontar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como quantum indenizatório. Anote-se que o valor bloqueado foi de R$ 11.008,78 (onze mil e oito reais e setenta e oito centavos), mostrando-se o valor indenizatório, portanto, condizente com o quantum aplicado em casos análogos por este Tribunal e proporcional ao ato ilícito praticado, ainda se considerarmos o tempo de duração do bloqueio e a ausência de violação grave a algum dos direitos de personalidade, como a honra, imagem etc. (TJPR – 0008406-13.2020.8.16.0026, Relator Gilberto Romero Perioto, j. 7.2.2022, 4ª Turma Recursal).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTE AUTORA EXECUTADA NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA DE IPTU.
BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES POR FALHA DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO.
PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO REALIZADO
EM 23/3/2021 PARA QUITAÇÃO EM 45 PRESTAÇÕES. REGULAR CUMPRIMENTO DO ACORDO.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA
DO DEMANDANTE EM 6/10/2021, APÓS O PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA, (...)
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 2.500,00
(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), MONTANTE PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO PREJUÍZO, NA FORMA DO ART. 944 DO CC/2002. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. É indevida a realização de bloqueio de valores em sede de execução fiscal quando, anteriormente, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, I a VI, do CTN. (TJRN – 0816131-07.2021.8.20.5124, Relatora Andrea Cabral Antas Câmara, j. 9.7.2024, 1ª Turma Recursal). (Destaquei).

Assim, o valor fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo fundamento para sua majoração.

Da pretensão de majoração dos honorários advocatícios

A parte apelante requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, sob o argumento de que o percentual fixado na sentença não remunera adequadamente o trabalho realizado por seu patrono.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...).

A fixação da verba honorária dentro dos limites legais não autoriza, por si só, sua revisão em grau recursal, sendo necessária a demonstração concreta de que os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil foram inadequadamente valorados pelo juízo de origem.

No caso em análise, observa-se que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo previsto em lei, correspondente a 10% sobre o valor da condenação. Além disso, a demanda não apresentou elevada complexidade jurídica ou probatória, tendo sido julgada antecipadamente, sem necessidade de dilação probatória ou realização de atos processuais excepcionais. Neste sentido:

(...) O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios encontra-se dentro dos limites legais e revela-se adequado e proporcional à complexidade da demanda, ao trabalho realizado pelo patrono da parte autora. (...). (TJMT 1001126-23.2022.8.11.0032, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3.2026).

Nesse contexto, considerando a natureza da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da parte autora e os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, não se verifica fundamento apto a justificar a majoração da verba honorária para o percentual pretendido de 20%.

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Da pretensão de restituição da quantia bloqueada

A parte apelante requer a restituição da quantia de R$ 432,42, correspondente ao valor bloqueado judicialmente em sua conta bancária no âmbito da execução fiscal.

No entanto, não há providência adicional a ser determinada nestes autos.

Conforme certificado na execução fiscal, a tentativa de bloqueio eletrônico do valor executado restou infrutífera, pois a quantia constrita era insuficiente para satisfação da dívida, razão pela qual foi determinado o desbloqueio do montante de R$ 432,43. (Id 168348837 – autos 1004768-06.2024.8.11.0041).

Além disso, ao extinguir a Execução Fiscal n. 1004768-06.2024.8.11.0041 em razão do pagamento integral do débito, o juízo de origem determinou expressamente a adoção das providências necessárias para o cancelamento de eventuais penhoras e/ou restrições decorrentes daquela ação em desfavor da parte executada. (Id 210931467 – autos 1004768-06.2024.8.11.0041).

Dessa forma, considerando que já houve determinação de desbloqueio/cancelamento das restrições no próprio feito executivo, não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de restituição da quantia bloqueada.

Assim, diante deste cenário, não há fundamento para a majoração da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios sucumbenciais ou para o acolhimento do pedido de restituição formulado em sede recursal, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026